Tribunal: TJPA
Processo: 0006129-93.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006129-93.2018.8.14.0076

APELANTE: ODILEIA MATIAS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. CONTRATAÇÃO DE MENOR DE 16 ANOS ANTES DA CF/88. VALIDADE JURÍDICA DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO EM TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de estabilidade extraordinária. A autora, contratada aos 14 anos em 1983 como professora municipal, busca o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. A decisão recorrida considerou nulo o vínculo inicial por incapacidade civil, com base no art. 145, I, do Código Civil de 1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora aos 14 anos, em 1983, era juridicamente válida à luz da Constituição então vigente e da CLT, afastando a tese de nulidade civil por incapacidade; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 19 do ADCT para reconhecimento, em tese, do direito à estabilidade excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição de 1967, com redação da EC nº 1/1969, proibia o trabalho apenas a menores de 12 anos, não havendo vedação ao trabalho de menores de 14 anos, desde que respeitadas as normas protetivas. A CLT, desde sua origem, autorizava expressamente o trabalho a partir dos 14 anos (art. 403), com regime jurídico próprio.

A aplicação da norma civilista sobre capacidade (Código Civil de 1916, art. 5º) não se sobrepõe ao regime especial do Direito do Trabalho, que admite contratação de menores com normas de proteção específicas, afastando a nulidade automática do vínculo laboral.

O art. 19 do ADCT garante estabilidade excepcional aos servidores não concursados que estavam em exercício contínuo por ao menos cinco anos até 05/10/1988, desde que vinculados à administração direta, autárquica ou fundacional e não ocupantes de cargos comissionados.

A autora comprovou documentalmente o vínculo laboral desde 03/03/1983 e sua permanência no serviço municipal até 2018, preenchendo o requisito temporal do art. 19 do ADCT. A alegação genérica de falsidade documental não foi provada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a estabilidade do art. 19 do ADCT não confere efetividade ou equiparação aos servidores concursados, mas assegura o direito à permanência no serviço público, desde que preenchidos os requisitos objetivos.

A interpretação que nega estabilidade com base exclusivamente na idade civil à época da contratação contraria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, aplicando retroativamente norma constitucional posterior (EC 20/1998) a situações consolidadas antes da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de trabalho firmado com menor de 16 anos antes da CF/88 é juridicamente válido se compatível com a Constituição então vigente e com a CLT.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT exige o cumprimento de requisitos objetivos: vínculo com a administração pública, exercício contínuo por cinco anos até 05/10/1988 e ausência de cargo comissionado.

A interpretação da capacidade civil para fins de nulidade de vínculo laboral deve observar o regime especial do Direito do Trabalho, não se aplicando de forma automática a invalidação prevista no Código Civil de 1916.

A aplicação retroativa da EC 20/1998 para invalidar vínculo anterior à CF/88 viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19 do ADCT; CF/1967, art. 165, X (redação da EC nº 1/1969); CLT,
arts
. 403 e seguintes; CC/1916, art. 5º, I; CPC,
arts
. 373, II; 81, §§ 2º e 3º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1373511/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 11.12.2018,
DJe
04.02.2019;

STF, ARE 1435549/MT, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.10.2023,
DJe
26.10.2023;

STF, RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno,
DJe
30.10.2014;

STF, ARE 1.306.505-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Tema 1157, j. 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0006129-93.2018.8.14.0076

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

ODILEIA MATIAS PINTO

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE ACARA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28413434
) interposto

por
ODILEIA MATIAS PINTO

contra decisão monocrática (Id.
27649282
)
que conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença
que

julgou improcedente
a
a
ção
d
eclaratória de Estabilidade Extraordinária ajuizada, extinguindo o feito com
j
ulgamento do
m
érito e fundamento no art. 487, I do CPC.

Em suas razões,
a agravante sustenta
que a decisão monocrática merece reforma, pois: a) a norma constitucional vigente à época da contratação (Emenda Constitucional nº 1/1969) autorizava o trabalho de menores a partir de 12 anos, salvo em atividades insalubres ou noturnas; b) deve prevalecer a norma constitucional sobre a norma infraconstitucional, sendo indevida a aplicação do art. 145, I, do Código Civil de 1916 para declarar a nulidade do contrato; c ) a contratação da agravante, ainda que aos 14 anos, era juridicamente válida segundo a Constituição vigente, o que configura ato jurídico perfeito e direito adquirido à estabilidade funcional, considerando o exercício da atividade por mais de cinco anos antes da Constituição de 1988
.

Requer o provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática e consequente provimento da apelação.

Contrarrazões apresentadas no ID
29528271
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia gira em torno
de s
aber se a contratação da agravante aos 14 anos, em 1983, configura vínculo jurídico válido para fins de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, ou se deve ser considerada nula por incapacidade civil, à luz do Código Civil de 1916.

Reexaminando os autos à luz das razões recursais e dos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, entendo que o recurso
merece provimento
. Explico.

1. Idade mínima para o trabalho à época da contratação (1983)

A decisão agravada apoia-se em norma civilista (Código Civil de 1916, art. 5º, I) para concluir pela nulidade do vínculo, em razão da suposta incapacidade absoluta
da autora, que contava com 14 anos em 1983. No entanto, tal interpretação
não levou em
consideração
o regime constitucional e trabalhista vigente à época.

Em 1983, estava em vigor a Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda nº 1/1969, cujo art. 165, X, proibia o trabalho apenas a menores de 12 anos. Assim, não havia vedação constitucional ao trabalho aos 14 anos, embora sujeita a regras protetivas.

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos
têrmos
da lei, visem à melhoria de sua condição social:

X -
proibição
de trabalho, em indústrias insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos, de trabalho noturno a menores de dezoito anos
e de qualquer trabalho a menores de doze anos;

- grifo nosso.

Já a CLT, desde a sua redação original, trata expressamente do trabalho do menor, admitindo sua contratação a partir dos 14 anos (art. 403), com diversas previsões específicas de proteção (
arts
. 402 a 441). Portanto, à luz do ordenamento vigente, o exercício de atividade laboral aos 14 anos não era ilícito, tampouco configurava nulidade absoluta.

A elevação da idade mínima para o trabalho a 16 anos somente ocorreu com a Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o art. 7º, XXXIII, da CF/88. Aplicar retroativamente esse novo parâmetro a contratos firmados antes de sua vigência configura evidente anacronismo jurídico e afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
;

2. Capacidade civil e relação de emprego: distinções necessárias

É importante destacar que o regime das relações laborais com menores possui disciplina própria, diversa daquela prevista no Código Civil para negócios jurídicos em geral. A CLT estabelece uma normatividade especial, com regras de contratação, assistência e fiscalização específicas para o trabalho de menores, justamente para evitar sua marginalização e exploração.

O contrato de trabalho firmado com menor de 16 anos, desde que respeitada a legislação trabalhista da época, não pode ser automaticamente qualificado como
juridicamente nulo nos moldes do Código Civil
de
1916
, haja vista que
o regramento protetivo do Direito do Trabalho sempre admitiu a inserção do menor no mercado formal sob condições tuteladas.

3. Finalidade do art. 19 do ADCT e os requisitos da estabilidade excepcional

O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 conferiu estabilidade excepcional aos servidores que, embora não concursados, estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição (05/10/1988).

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1
º O
tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2
º O
disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3
º O
disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A jurisprudência consolidada do STF e de Tribunais Superiores afirma que tal estabilidade exige:

exercício contínuo no serviço público por, no mínimo, cinco anos até 05/10/1988;

vinculação à administração pública direta, autárquica ou fundacional;

não ocupação de cargo em comissão ou de confiança.

No caso em análise, a agravante comprovou documentalmente que laborava como professora municipal desde 03/03/1983, preenchendo, ao menos em tese, o requisito temporal exigido pelo art. 19 do ADCT.

Negar o reconhecimento da estabilidade, com base em uma interpretação meramente formal da incapacidade civil, é contrariar a função saneadora e excepcional da norma constitucional, que visa regularizar situações consolidadas de exercício efetivo e contínuo no serviço público, ainda que originadas por vínculos precários.

Os autos registram vínculo inaugurado em 03/03/1983
(
vide
contrato temporário
no
ID 25560855, fl. 4
)

e a permanência no Município de Acará
até o ano de 2018
, por meio de portarias, contracheques, memorandos, ofícios, ficha funcional e contratos
,
conforme documentação acostado nos
IDs
25560856, 25560857, 25560858 e
25560859.
A municipalidade alegou falsidade documental em abstrato, sem prova específica (CPC, art. 373, II).

Comprovado, pois, o exercício continuado por 5 anos até a promulgação da CF/1988 e a admissão sem concurso, incide o art. 19 do ADCT.

O precedente constitucional e a jurisprudência pátria são firmes em reconhecer que a estabilidade excepcional:

(a) depende dos requisitos objetivos (exercício, quinquênio, mesmo ente);

(b) assegura permanência no cargo/função, sem equiparar a efetivo (sem reenquadramento, sem paridade, sem direitos exclusivos de concursados).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.
ART .
19 DO ADCT. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUISITO TEMPORAL PARA ESTABILIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO COMO
ESTAGIÁRIA .
FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 608.482,
REL .
MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJE 30.10.2014
) .
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte afirmando que a pretensão decorrente de contrato de estágio não tem vinculação com relação de trabalho, razão pela qual não compete à Justiça Laboral julgar ação nela baseada.
2 .

O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade extraordinária apenas aos servidores que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 anos contínuos
. 3. Contudo, no caso dos autos, as instâncias de origem consignaram que a autora somente firmou contrato de trabalho com a Administração em 1 .10.1984, não preenchendo, assim, o prazo de cinco anos previsto na norma. Não sendo admissível que o tempo de trabalho exercido na função de estagiária seja computado para fins de estabilidade extraordinária.
4 .
Não se mostra possível o acolhimento da tese de reconhecimento da teoria do fato consumado, uma vez que o Pleno do Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, fixou a orientação de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação de tal instituto (RE 608482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
30.10 .2014). 5. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1373511 RJ 2013/0071602-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019)
– grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM
17.06.2023 .
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO
ADCT .
DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
STF .
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA .
TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1 .

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em
que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público.

2 .
Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28 .03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1 .306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
DJe
. 30.10.2014)”.
4 .
O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte .
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7 .347/1985).

(STF - ARE: 1435549 MT, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023)

– grifo nosso.

Afastada a tese de “nulidade civil” automática do vínculo laboral de 1983 e verificados os requisitos objetivos do ADCT 19, impõe-se reformar a decisão monocrática para dar provimento à apelação.

Diante do exposto,
conheço e
dou
provimento
ao agravo interno,

para reformar a decisão monocrática e, c
onsequentemente, dar provimento à apelação, a fim de
reconhecer a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT
da senhora
Odileia
Matias Pinto

em relação ao vínculo com o Município de Acará
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
10
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/11/2025